Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL PÚBLICO SITUADO EM ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ATOS DE DEMOLIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. AUTORIDADE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 8o, I, “C”, DA LEI No 11.697/2008. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DA AUTORIDADE COATORA.TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. (SÚMULA 628 DO STJ). APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÃMARA CÍVEL. PRORROGAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DISTRITAL No 6.138/18 (CÓDIGO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL - COE). IMÓVEL SUBDIVIDIDO IRREGULARMENTE. PROPRIEDADE DA TERRACAP E DA UNIÃO. ÁREA PARTICULAR APENAS CONFINANTE AO TERRENO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ART. 133, § 4o, DO COE. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. LEGALIDADE. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ARINES VICENTE PIRES I E II). EXPECTATIVA DE OCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PODER DE POLÍCIA DO DF LEGAL. ÁREAS REGULARES OU EM REGULARIZAÇÃO. ESSENCIALIDADE.
1. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que discute a legalidade de atos de demolição de imóvel irregular. O poder decisório direto sobre tais atividades é do Subsecretário de Operações da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, nos termos do art. 70 do respectivo regimento interno.
2. Autoridade coatora é aquela que possui poder de decisão para a prática direta do ato. Não fosse assim, apenas a autoridade máxima de determinado órgão seria responsável por todo e qualquer ato administrativo praticado pelo órgão. Teor da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal, por analogia: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste tribunal.
3. Apesar da indicação equivocada da autoridade coatora, que não está elencada no rol do art. 8o, I, “c”, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), a petição inicial foi recebida e a liminar foi indeferida, contra a qual foi interposto recurso (agravo interno). Os autos foram devidamente instruídos pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal que, ao prestar informações, ratificou os atos praticados por determinação da autoridade impetrada (Subsecretário de Operações do DF Legal). Excepcionalmente, aplica-se a teoria da encampação, com prorrogação da competência da Segunda Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (Súmula no 628 do STJ).
4. Nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), toda obra de construção pressupõe o prévio licenciamento, nos termos do seu art. 22, que pressupõe diversas etapas: habilitação por meio de projeto arquitetônico, prevista no art. 33 dessa lei, o estudo prévio, e a emissão de licença de obras, nos termos do art. 50 ao 53 do COE. Nos casos de construção para habitação unifamiliar de uso exclusivo o alvará de construção só será expedido após a apresentação do projeto arquitetônico e demais documentos indicados em regulamento, após a observância de todos os outros requisitos legais (art. 53-A do COE).
5. Conforme informações prestadas, o terreno ocupado pelo apelante, autor, decorre de subdivisão irregular, seja porque não foi autorizada. O terreno está inserido em área pública, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, inserido em Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE (Vicente Pires I e II) conforme o art. 65 da Lei no 12.691/2012 (Código Florestal).
6. Além das normas ambientais, que exigem prévio licenciamento, e estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à anterior, o art. 133, § 4o, do COE autoriza a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento de áreas públicas, sem prévio procedimento administrativo.
7. Não há que se falar em direito líquido e certo ao prévio procedimento administrativo à intimação demolitória. As informações prestadas comprovam que: 1) a área é pública, sob a administração da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP; 2) as demolições visam a atingir apenas construções irregulares, em desacordo com as normas distritais relacionadas à regularização fundiária; 3) o imóvel em questão foi demolido no dia 24/3/2022.
8 A posse de bem imóvel erigida em área particular não restou demonstrada de plano. A fazenda em questão está situada em imóvel público da União. O imóvel particular é confrontante a este e há pendência de julgamento de ação demarcatória. Mesmo se procedente ação de usucapião em prol de terceiros, a prescrição aquisitiva desse imóvel não pode ser declarada em desfavor da TERRACAP ou da União, nos termos do art. 102 do Código Civil. A conduta do apelante configurava infração gravíssima, conforme o art. 123, § 4o, II, do COE: executou obras não passíveis de regularização, localizadas em área pública.
9. Apesar de já efetivada a demolição do imóvel em questão, os elementos dos autos comprovam que se tratava de construção bastante precária, sem qualquer realização de obras de infraestrutura. Estava sem pintura e desprovida de qualquer outra obra essencial de infraestrutura. de grande quantidade de areia. Isso indica que as obras se encontravam em pleno estágio inicial ou em desenvolvimento, sem autorização do poder público. Os atos administrativos demolitórios da edificação das obras em estágio inicial ou em desenvolvimento, sem prévio procedimento administrativo, são lícitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal.
10. O fato de o imóvel estar inserido em área de regularização fundiária (ARINE – Vicente Pires I e II), não gera qualquer expectativa de direito de ocupação. O poder de polícia estatal é válido para toda e qualquer área pública, seja ela regular ou em vias de regularização. A atividade fiscalizatória é essencial para promover o correto ordenamento da ocupação urbana.
11. Mandado de segurança conhecido. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.